Tribunal: TJMT
Processo: 1008470-25.2020.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008470-25.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Cerceamento de Defesa, Liberdade Provisória, Habeas Corpus - Cabimento, COVID-19]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ANTONIO EDUARDO DA COSTA E SILVA - CPF: 362.764.131-00 (ADVOGADO), ABEL CORDEIRO NUNES - CPF: 641.866.952-53 (PACIENTE), NILTON ARRUDA MORENO - CPF: 488.698.051-15 (ADVOGADO), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA (IMPETRADO), ABEL CORDEIRO NUNES - CPF: 641.866.952-53 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO EDUARDO DA COSTA E SILVA - CPF: 362.764.131-00 (ADVOGADO), ANTONIO EDUARDO DA COSTA E SILVA - CPF: 362.764.131-00 (IMPETRANTE), NILTON ARRUDA MORENO - CPF: 488.698.051-15 (IMPETRANTE), NILTON ARRUDA MORENO - CPF: 488.698.051-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), BRAYAN ALEX DELLA LIBERA (TERCEIRO INTERESSADO), SIDMAR HENRIQUE CONTARDI PENHA - CPF: 375.090.918-02 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU EXTINTA A ORDEM, SEM JULGAMENTO DO MÉRITO.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO AO NARCOTRÁFICO – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA PELA NEGATIVA DE ACESSO À INTEGRALIDADE DO PROCEDIMENTO CRIMINAL –

APONTAMENTO DE VÍCIOS NO FLAGRANTE – TESE DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA – PEDIDO DE DESISTÊNCIA FORMULADO PELO IMPETRANTE NO INÍCIO DA SESSÃO DE JULGAMENTO – HOMOLOGAÇÃO – ORDEM EXTINTA SEM EXAME DO MÉRITO.

Tendo em vista o pedido de desistência formulado pelo impetrante no início da sessão de julgamento, portanto, antes da apreciação do mérito do
habeas corpus
, de rigor a respectiva homologação e subsequente extinção da ordem sem exame do mérito.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE(S)

DR. ANTÔNIO EDUARDO DA COSTA E SILVA

DR. NILTON ARRUDA MORENO

PACIENTE(S)

ABEL CORDEIRO NUNES

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de apreciação liminar, impetrado em benefício do paciente acima identificado, contra supostos atos coatores atribuídos, respectivamente, ao Gestor do Centro de Detenção Provisória de Tangará da Serra/MT, que não teria
permitido o acesso dos causídicos ao estabelecimento prisional
em que se encontra recluso o paciente; e ao MM. Juízo da 1.ª Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT, que
decretou e mantém a prisão preventiva do increpado
nos autos de n.º 3722-93.2020.811.0055 (cód. 335623), em que é investigado pela suposta prática dos delitos tipificados no
art. 33,
caput
c/c art. 35,
caput,
ambos da Lei n.º 11.343/06
.

Contextualizando os fatos, os impetrantes iniciam alegando que o favorecido nessa ordem encontra-se preso preventivamente desde o dia
16/03/2020
no Centro de Detenção Provisória de Tangará da Serra/MT e, na data de 24/03/2020, ao tentarem ingressar na unidade prisional a fim de entrevistá-lo e colher sua assinatura na procuração, foram impedidos pelo Gestor, que lastreou a negativa na atual situação de calamidade pública e no teor da Nota Técnica Orientativa n.º 02/2020/SSP/SAAP/SESP-MT, a qual determinou a suspensão do atendimento presencial aos detentos, seja por advogados, seja por Defensores Públicos e estagiários, ressalvados os casos urgentes.

Prosseguem relatando que, após elaborado o auto flagrancial e realizada a audiência de custódia, a MM. Juíza de primeiro grau, para além de manter o paciente segregado indevidamente, negou aos defensores o acesso à integralidade do processo criminal [a exemplo do vídeo da audiência de custódia], escorando seu posicionamento na Portaria-Conjunta n.º 249/2020 do TJMT, o que estaria a obstar ilegalmente o direito do paciente à uma defesa técnica digna.

Nessa esteira, a ilustrar o aventado constrangimento ilegal, invocam a natureza excepcional da prisão preventiva, para então sustentar a tese de
ausência dos requisitos do art. 312 do CPP
, destacando, quanto ao
fumus comissi delicti
, que
não há prova da materialidade delitiva
,
tampouco indícios de autoria
capazes de vincular o paciente ao narcotráfico, pois afirmam que o suposto envolvimento do increpado com o crime lastrear-se-ia tão somente no depoimento contraditório de um dos policiais que presidiu o flagrante, acrescentando, em abono, inexistirem quaisquer indicativos de que a droga apreendida pertencia ao segregado, mormente porque asseguram que ele estava de carona em automóvel diverso daquele em que encontrados os narcóticos, situação que seria suficiente para afastar a imprescindibilidade da medida extrema no caso concreto.

Lado outro, quanto ao
periculum libertatis
, insistem não haver nada de concreto a revelar que o paciente é sujeito de elevada periculosidade, tampouco que acaso solto, oferecerá riscos à ordem pública, à escorreita aplicação da lei penal e/ou à regularidade da instrução criminal; muito pelo contrário, a prova pré-constituída demonstraria que ostenta predicados pessoais favoráveis, pois afirmam ser ele primário, de bons antecedentes, com residência fixa e ocupação lícita, tudo a indicar que são suficientes e mais adequadas à hipótese as medidas
cautelares alternativas do art. 319 do CPP
, acrescendo, em abono, a alegação de que a manutenção do paciente no cárcere antes mesmo de iniciada a instrução processual configura indevido prejulgamento da causa, a ofender o princípio constitucional da presunção de inocência.

Demais disso, apontam a
existência de inúmeros vícios no auto de prisão em flagrante
, que fora lavrado na comarca de Tangará da Serra/MT, distante cerca de 150 km da cidade em que apreendida a droga [Campo Novo do Parecis/MT], destacando, outrossim, que não consta no Boletim de Ocorrência qualquer assinatura, tampouco a identificação do comunicante, fatores que levantariam dúvidas acerca da suposta operação policial que resultou na apreensão dos narcóticos.

Enfim, aludem à atual situação de pandemia declarada pela OMS em relação ao novo coronavírus (Covid-19), para então sustentar que
o paciente se amolda à hipótese prevista no art. 4.º, inc. I,
c
da Recomendação n.º 62/2020 do CNJ
, pois afirmam que os crimes imputados não foram cometidos com violência e/ou grave ameaça à pessoa, o que revelaria a possibilidade de substituição do encarceramento por restrições não prisionais; ao que agregam a assertiva de que a manutenção do paciente em “
local com grande número de indivíduos amontoados, sem o mínimo de higiene
” (sic) eleva os riscos de transmissão do vírus, máxime se considerada a precariedade do estabelecimento prisional, que não dispõe de itens básicos de higiene e limpeza, como álcool em gel e água sanitária, muito menos possui equipamentos de proteção individual para os profissionais da saúde.

Por tudo que expõem, os impetrantes requerem a concessão
in limine
da ordem em prol do paciente: (I) para ver revogada sua prisão preventiva, com a consequente expedição de alvará de soltura, ainda que sua liberdade fique restrita ao cumprimento de providências cautelares alternativas (art. 319, CPP) e (II) para que os advogados possam ter acesso pessoal a ele no Centro de Detenção Preventivo de Tangará da Serra-MT.

No mérito
, pugnam pela ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo a presente ação constitucional, garantindo ao increpado a
“liberdade de ir e vir até o trânsito em julgado definitivo da Ação Penal 3722-93.2020.811.0055 – Código 335623 em tramite na 1.ª Vara Criminal de Tangará da Serra/MT”.

Instruem a exordial com a documentação registrada sob o ID 39669990 ao ID 39674990.

O processo eletrônico foi distribuído durante o Plantão Judiciário ao douto Relator plantonista, Exmo. Des. Paulo da Cunha, que por meio do despacho de ID 39674998, deixou de apreciar a liminar vindicada, por entender que o caso não se amoldava às hipóteses passíveis de análise durante o período extraordinário.

Com o retorno do expediente forense, os autos foram distribuídos por sorteio à c. Terceira Câmara Criminal, vindo-me conclusos para análise da tutela de urgência pleiteada, a qual restou
indeferida
pelos fundamentos lançados no ID (39804983), sendo as informações solicitadas à d. autoridade tida por coatora prestadas por meio do ID 40155453, com a juntada dos documentos de ID 40153499 ao ID 40155452.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do i. Procurador de Justiça, Dr. José de Medeiros, opinou pelo
conhecimento parcial do
writ
e, nessa extensão, pela
denegação da ordem
(ID 40383455).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento, observando-se os pedidos constantes nos itens de letras
“b”
e
“d”
da impetração.

V O T O R E L A T O R

PARECER ORAL

O EXMO. SR. DR. GIL ROSA FECHTNER (PROCURADOR DE JUSTIÇA)

Ratifico o parecer escrito.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO ANTÔNIO EDUARDO DA COSTA E SILVA, OABMT 13752-O

O caso em tela trata-se de
habeas corpus
decorrente da apreensão de uma grande quantidade de droga no Município de Campo Novo dos Parecis.

Consta nas preliminares do
habeas corpus
, inclusive, que na oportunidade em que este advogado foi contratado pelo paciente, não teve a oportunidade de ter acesso à audiência de custódia, não foi oportunizado conversar com o paciente no centro de detenção de Tangará da Serra e a defesa, principalmente no pedido de liberdade, bem como no
habeas corpus
, ficou extremamente comprometida em relação aos fatos.

Isso se deu em decorrência da pandemia, e motivado pelo excesso de querer resolver a situação, inserimos o diretor do presídio no
habeas corpus
, mas entendemos que o Ministério Público tem razão, acompanhamos os pareceres do Ministério Público sobre supressão de instâncias.

No entanto, antes de começar a adentrar aos fatos e ao mérito da situação, entendo que o paciente tem bons atributos, é uma pessoa de 45 anos, pai de família, soube depois que ele é um trabalhador braçal, enfim, os fatos que foram trazidos posteriormente à impetração do
habeas corpus
são relevantes para podermos analisar melhor o mérito.

A defesa pede para, se permitido pelo Des. Gilberto Giraldelli, fazer um aditamento deste
habeas corpus
porque hoje se tem, na essência, conhecimento do que ocorreu e naquela oportunidade em que impetramos o
habeas corpus
não se tínhamos esses fatos, nos foram passados pelos familiares, não pudemos conversar com o paciente, não tivemos acesso à audiência de custódia, então ficamos tolhidos e trouxemos isso na preliminar.

Ficamos cerceados de fazer uma defesa técnica mais robusta, porque apesar de entendermos que o
habeas corpus
é uma via estreita e Vossa Excelência, Des. Gilberto Giraldelli, já possui entendimento firmado dessa condição, entendemos que a partir do momento que conseguirmos colocar os fatos de forma correta, veremos que não existe nexo em relação à materialidade da prisão da droga em relação ao meu cliente, ora paciente.

O paciente foi para a construção de um pesqueiro de um dos corréus para fazer o serviço de carpintaria e estava indo para casa.

Enfim, gostaria de submeter a esta Corte, primeiramente esse pedido de aditamento, antes de enfrentarmos a matéria até para que possamos ser célere na sessão e isso está dentro do entendimento que Vossa Excelência, Des. Juvenal Pereira da Silva, expôs quanto a celeridade processual.

Concederiam mais prazo para a defesa colocar os fatos que são importantíssimos para se destacar, pois o Des. Gilberto Giraldelli embasa sua decisão no Enunciado Orientativo n. 8, 42 e 25. Entendo que temos que relativizar, nesse caso concreto, a quantidade de drogas apreendidas em relação ao paciente.

Enfim, são essas as considerações, poder aditar o
habeas corpus
para trazer os fatos sobre o que realmente aconteceu. Submeto esse pedido à votação dos Senhores nesse momento.

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (PRESIDENTE)

Senhor Advogado:

Como Vossa Excelência disse e fez referência ao julgamento passado em que se discutiu muito as paridades de armas, se Vossa Excelência aditar neste momento, teremos que suspender o julgamento para encaminhar ao Ministério Público para se pronunciar quanto ao aditamento, a fim de garantir o direito.

Poderia perfeitamente, diante do não preenchimento de fatos ter desistido e ingressado com um novo
habeas corpus
com todos os elementos que Vossa Excelência ora dispõe.

No entanto, deixo a palavra com o eminente Relator, que é a autoridade para qualquer deferimento ou não.

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

O
habeas corpus
é uma ação constitucional que tem de um lado o paciente e de outro, não como antagonista, mas aquilo que se denomina de autoridade coatora.

Imagino que, neste momento, fazer um aditamento sem ouvir a parte contrária seria impossível, até porque, nós precisamos resguardar sim a paridade de armas e se a defesa irá trazer fatos novos, não será possível fazê-la na sustentação oral. No entanto, nada impede que a defesa, tendo fatos novos com outros fundamentos, possa ingressar com outro
habeas corpus
.

Nesse caso específico, não vejo outra possibilidade a não ser retirarmos de pauta e ouvir a autoridade coatora sobre esses alegados fatos novos e subsequente manifestação do Ministério Público, retornando os autos conclusos para que eu possa complementar o voto.

Esse é o meu posicionamento.

ADVOGADO ANTÔNIO EDUARDO DA COSTA E SILVA, OABMT 13752-O

Se a Corte acompanhar, sou pelo entendimento de Vossa Excelência, Senhor Relator.

V O T O

EXMO. SR. DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO (1º VOGAL)

Entendo que deva retirar de pauta porque o Ministério Público não irá se manifestar agora porque foi colhido de surpresa. Deverá ter novas razões.

Para isso os autos terão que ser encaminhados ao Ministério Público para fazer novo parecer, porque as razões serão outras. Ao depois, será julgado.

Entendo que, se por outro lado fizer isso e for denegada a ordem, a defesa impetrará outro
habeas corpus
e o que foi decidido estará prejudicado.

Se o advogado me permite, seria melhor para defesa desistir da ação, para impetrar novo
habeas corpus
com os alegados fatos novos.

ADVOGADO ANTÔNIO EDUARDO DA COSTA E SILVA, OABMT 13752-O

Des. Rondon Bassil Dower Filho:

Anuo com o entendimento de Vossa Excelência. Desisto do
habeas corpus
e em outra oportunidade impetraremos outro
habeas corpus
com os fatos reais e concretos que o paciente e os outros coautores trouxeram a mim.

É a minha posição, se a Corte concordar.

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Neste caso, homologo a desistência, assegurando à defesa que possa ingressar com outro
habeas corpus
trazendo todos os elementos que entender necessários para que possamos fazer uma análise mais abrangente da situação.

Voto pela homologação do pedido de desistência da ação, extinguindo-a, portanto, sem apreciação de mérito.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2020